Tribunal: TJES
Processo: 5006396-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANITA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006396-90.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDO:
MARIA ANITA MARTINS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA DESDE A INICIAL – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À VALIDAÇÃO DA AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CÓDIGO HASH, DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, METADADOS OU ASSINATURA ELETRÔNICA VALIDADA POR ICP-BRASIL – DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DA BIOMETRIA E A DATA DA INCLUSÃO DO CONTRATO – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a avaliar se o Banco Agibank S.A. comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado nº 1507576507, cuja nulidade foi declarada na sentença, com determinação de restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais. O recorrente sustenta ter demonstrado a adesão voluntária da consumidora mediante biometria facial, trilhas de auditoria e imagens extraídas de seu sistema interno.

2. Todavia, conforme bem destacado na sentença, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar de forma plena a regularidade da contratação, pois deixou de apresentar elementos técnicos indispensáveis à identificação inequívoca do signatário. Não houve juntada de código hash, geolocalização, metadados, nem qualquer mecanismo efetivo de validação que pudesse atestar a autenticidade da suposta assinatura eletrônica. Tampouco se verificou assinatura eletrônica qualificada ou avançada, validada pelo ICP-Brasil ou por entidade certificadora idônea. A ausência desses requisitos torna impossível atribuir segurança jurídica ao documento eletrônico, sobretudo em ambiente de contratação remota.

3. A fragilidade probatória torna-se ainda mais evidente quando se analisa a inconsistência temporal dos documentos apresentados. Como consignado no decisum, há divergência manifesta entre o detalhamento da biometria facial constante do ID 75969067 e a trilha de contratação juntada no ID 75969073. Enquanto o contrato foi incluído para desconto no benefício previdenciário da autora em maio de 2023, a biometria apresentada teria sido realizada apenas em 10/11/2023, ou seja, cinco meses após o início dos descontos. Tal desencontro cronológico afasta por completo a possibilidade de vincular a biometria ao ato contratual discutido, revelando-se prova tecnicamente inservível.

4. Os documentos unilaterais produzidos pelo banco — fotografias do rosto, prints de telas, trilhas sistêmicas e registros internos — não suprem a exigência de prova robusta, pois não demonstram qualquer cadeia de integridade, auditabilidade ou correlação técnica com o contrato impugnado. A jurisprudência pacífica desta Turma Recursal reconhece que tais elementos não possuem presunção de autenticidade e, diante da impugnação específica da consumidora, não são suficientes para comprovar contratação válida, sobretudo em relações de consumo envolvendo pessoas hipervulneráveis.

5. Ausente prova da regularidade da contratação, mantém-se a nulidade declarada na sentença, bem como a ordem de cessação dos descontos. Quanto aos danos materiais, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que o banco não comprovou engano justificável. A sentença também observou, de forma apropriada, os consectários legais aplicáveis.

6. No que se refere ao dano moral, permanece evidente a configuração do abalo, pois o desconto indevido em benefício previdenciário — verba alimentar — ultrapassa o mero dissabor e causa efetivo prejuízo emocional e financeiro. O valor fixado (R$5.000,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual não comporta redução.

7. Diante desse cenário, não há razão para modificar o julgado. A sentença enfrentou adequadamente a matéria e deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)